Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-39.2018.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000173-39.2018.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
KLEBER SANTOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TREMEDAL

Advogado(s)
:
THAISE SANTOS FERRAZ, MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. DISTINGUISHING EM RELAÇAO A DECISÃO PARADIGMA DO STF NO RE Nº 631.240/MG. MÉRITO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013, §3º, DO CPC/2015. REAJUSTES DO VENCIMENTO BÁSICO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL ACERCA DOS EFEITOS RETROATIVOS. PERÍODO ENTRE O INÍCIO DO EXERCÍCIO E A EFETIVAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL. TEXTO EXPRESSO DE LEI. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS.
ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO ENTE MUNICÍPAL. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO NÃO DEMONSTRADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO Q
UINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se
o caso dos
autos de ação
da cobrança de diferenças remuneratórias e não de demanda previdenciária, desnecessária é a prova do prévio requerimento administrativo para a propositura da ação, de sorte que poderá o pleito ser formulado diretamente em juízo

Logo, descabe,
in casu,
a aplicação da orientação adotada no RE 631.240/MG pela Excelsa Corte, devendo a mesma ser afastada, em face da clara ausência de similitude fática entre o caso vertido nos presentes fólios e o precedente vinculante do STF, em observância à teoria das distinções (
distinguishing
).

Assim restando inequívoco o interesse de agir da parte requerente, deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela municipalidade e anulada a sentença ora recorrida.

Superada a carência de ação e anulada a sentença, sendo a matéria somente de direito, sem necessidade de produção de outras provas que não a documental, e estando a causa madura para o julgamento, é de rigor o prosseguimento do julgamento de mérito pelo Tribunal, na forma do art. 1.013, §3º, do CPC.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a apelante faz jus, ou não, ao pagamento das diferenças salariais retroativas, referentes aos exercícios de 2014 até 2017, decorrentes dos reajustes do vencimento básico da carreira do magistério público do Município de Tremedal.

Da simples leitura da redação das legislações municipais pertinentes à matéria em questão, não resta dúvida que o direito ao pagamento da diferença salarial retroativa a partir do mês de janeiro do exercício em que realizado o reajuste restou expressamente assegurado pelo ente municipal.

Restou ainda incontroverso nos autos a condição de servidora pública efetiva e o vínculo com a Administração Municipal, bem como, ficou demonstrado que presta serv
iço ao Município apelado desde 21/03/2011.

Por outro lado, vale ressaltar que a municipalidade ré em sua peça de defesa, não apresentou qualquer argumento capaz de refutar tal constatação, nem tampouco demonstrou ter adimplido do débito ora reclamado, deixando de
comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito invocado pela autora, nos termos do art. 373 do NCPC

Em sendo assim, faz jus a apelante ao recebimento da diferença remuneratória ora pretendida,
relativa aos reajustes do vencimento básico realizados no período de 2014 a 2017, especificamente no que diz respeito ao início de cada exercício até a data da efetiva implantação do reajuste de cada ano.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000173-39.2018.8.05.0260
, em que figuram como apelante
MARIA CRISTINA SILVA BRITO
e como apelada
MUNICIPIO DE TREMEDAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .